Tribunal: TJDFT
Processo: 0720421-57.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720421-57.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE SILVA SANTOS RODRIGUES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por ELIANA SILVA SANTOS RODRIGUES contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que julgou procedente em parte a pretensão deduzida pela ora apelante em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA – BRB. Cuida-se a pretensão dos autos de repactuação de dívidas com fulcro na Lei n° 10.181/2021, tendo a demandante, desde a petição inicial, manifestado interesse na realização de audiência de conciliação, com o fim de solucionar a controvérsia dos autos de modo amigável, a despeito de o ato processual não ter sido realizado no juízo de primeira instância. Sobre as conciliações, o Código de Processo Civil de 2015 conferiu especial importância às soluções consensuais dos conflitos submetidos ao Poder Judiciário, prescrevendo em seu texto normativo, especificamente no art. 3o, §2o que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos” e o §3o do mesmo dispositivo dispôs que “A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”, situação que, se vislumbra, em tese, a possibilidade das partes tentarem, em conjunto, resolver este imbróglio de forma definitiva. Sendo assim, e considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça e também deste eg. TJDFT quanto a tentativa de mediação nos processos em trâmite nesta instância recursal, e em especial tendo em vista a finalidade precípua de promoção da paz social, DETERMINO a remessa dos autos ao CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Segundo Grau) para que adote as providências pertinentes a realização de audiência de conciliação entre as partes. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora